Tribunal: TJSP
Processo: 2118643-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros participantes do

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros participantes do programa habitacional, ora em avançado estágio de instrução processual – Suspensão de todos os sorteios posteriormente agendados – Ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000735525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2118643-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que é agravante JULIANA LOURDES DE CAMPOS PEREIRA, é
agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Agravo
de
instrumento
n°
2118643-82.2020.8.26.0000
Agravante: Juliana Lourdes de Campos Pereira
Agravada: Municipalidade de São João da Boa
Vista
Comarca: São João da Boa Vista
Vara: 3a Vara Cível
TJSP (voto no 16612)
Agravo de instrumento
Tutela provisória

Munícipe contemplado em prévio sorteio de
unidade habitacional Posterior cancelamento da
extração
pela
autoridade
administrativa

Constatação
de
irregularidades
que
comprometeram a lisura do certame quanto à
integralidade
dos
lotes
habitacionais
disponibilizados Subsequente reunião de ações
conexas movidas por terceiros participantes do
programa habitacional, ora em avançado estágio de
instrução processual
Suspensão de todos os
sorteios posteriormente agendados Ausência dos
pressupostos necessários à antecipação da tutela
Decisão agravada mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Juliana
Lourdes de Campos Pereira nos autos de demanda pelo rito ordinário
que move em face da Municipalidade de São João da Boa Vista, em
trâmite perante a 3a Vara Cível daquela Comarca, desafiando
interlocutória que indeferiu tutela provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Vindica a agravante a reforma da r. decisão
combatida, a fim de que concedida a antecipação de tutela, sustentando,
sem síntese, que a probabilidade do direito restou demonstrada a partir
da comprovação documental de que teria sido contemplada em sorteio
de programa habitacional em março de 2020, posteriormente cancelado
pela administração municipal em razão de irregularidades nas
respectivas urnas. Por sua vez, o perigo de dano seria representado pelo
risco de não ser contemplada em futuros sorteios agendados pela
Municipalidade.
Recurso tempestivo, processado com parcial
antecipação da tutela recursal para deferir reserva de vaga e
contrariado (fls. 184/203).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão que
indeferiu tutela de urgência, proferida em sede de plantão judiciário nos
seguintes termos:
“Vistos. Face à declaração apresentada, concedo à autora os
benefícios da Justiça Gratuita. Tarjeiem-se os autos.
Considerando que de acordo com o princípio da autotutela, a
Administração Pública exerce controle sobre seus próprios
atos, tendo a possibilidade de anular os atos ilegais e de rever
os inoportunos, não vislumbro a presença do "fumus boni

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
iuris" necessário para a concessão da tutela provisória em
caráter de urgência, motivo pelo qual indefiro os pedidos
feitos em tal sentido. Cite-se o requerido, com as advertências
legais. No primeiro dia útil seguinte a este plantão judiciário,
redistribuam-se os autos a uma das Varas Cíveis desta
Comarca. Intime-se.” (fls. 151/152 dos autos originários)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente agravo, interposto nos moldes
relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
agravante, o recurso não comporta guarida.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida
no ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte,
de forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
À vista de tais considerações, partindo do
pressuposto que o agravo de instrumento em apreço versa
exclusivamente sobre a pertinência da tutela provisória de urgência,
cabe limitar a cognição a tal ponto, verificando a presença dos requisitos
preconizados pelo art. 300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do
direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
sendo forçoso consignar ainda a impossibilidade de concessão da
medida quando caracterizada a irreversibilidade dos efeitos da decisão
(§3o do art. 300).
Pois bem, sem a pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se ausentes os requisitos
autorizadores da medida antecipatória.
Com efeito, evidencia-se o comprometimento
da regularidade dos sorteios de unidades habitacionais tanto dos lotes
do Jardim Nova União quanto do Jardim Guiomar Novaes, conforme
noticiado na peça de contestação do Município de São João da Boa
Vista
recentemente
apresentada
no
processo
no
1002242-59.2020.8.26.0568, no qual reunidas por conexão inúmeras
ações análogas movidas por munícipes inscritos no questionado
programa de habitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Deveras, aduziu a Municipalidade naquela
oportunidade que “Todavia, a falha ocorrida e constatada na urna do
bairro Nova União (duplicidade de alguns bilhetes) afetou
invariavelmente a justiça do sorteio do Jardim Guiomar Novaes, visto
que a formação de lista para este bairro dependeu do primeiro.
Repetindo apenas o sorteio do Nova União, os não contemplados desse
tal sorteio simplesmente já terão pedido a chance de concorrer a uma
casa no Jardim Guiomar Novaes, caso este não venha a ser refeito. (...)
Além disso, ao não se anular também o sorteio do bairro Guiomar
Novaes, considerando que já foi realizado o novo sorteio do Bairro
Jardim Nova União, observa-se alguns sorteados em duplicidade, tendo
em vista que no sorteio realizado no dia 22 de março de 2020 foi
contemplado no Bairro Jardim Guiomar Novaes e no sorteio realizado no
dia 1o de junho de 2020 foi contemplado no Bairro Jardim Nova União...”
(fls. 1870 dos autos no 1002242-59.2020.8.26.0568, informações igualmente
constantes da contraminuta ao presente agravo).
Dessume-se ainda da contraminuta ao presente
recurso que, em razão das irregularidades nas urnas, mais de
quatrocentos pessoas teriam concorrido com o dobro de chances
do que as demais (fls. 192), de modo que, valendo-se a administração da
prerrogativa de autotutela para revisão do ato administrativo eivado de
vícios, afigurou-se acertado, prima facie, o cancelamento da prévia
extração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Cumpre registrar, por oportuno, que a própria
administração municipal optou pela posterior suspensão de todos os
futuros sorteios agendados no âmbito do programa habitacional em
disceptação.
Entrementes, conquanto esta Relatoria tenha
deferido prévia reserva de vaga nos presentes autos (assim como no
agravo de instrumento análogo autuado sob no 2139455-48.2020.8.26.0000), certo é
que ambos os recursos foram distribuídos anteriormente à apresentação
de contestação da Municipalidade nos autos da ação matriz, motivando-
se tais decisões, à época (início do mês de junho de 2020), em comunicado
na imprensa oficial alusivo à inexistência de irregularidades no
sorteio dos lotes do Jardim Guiomar Novaes (reproduzido às fls. 148/149
dos autos no 1002242-59.2020.8.26.0568), premissa que decerto não mais
subsiste no atual estágio avançado da instrução processual das ações
conexas reunidas.
Ante
o
exposto,
ausentes
os
requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se a mantença da
r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.
Por conseguinte, revogo a antecipação parcial
da tutela recursal que concedera prévia reserva de vaga à parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
agravante.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator